Tribunal: CARF
Processo: 11065.903750/2017-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.903750/2017-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.359 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
NÃO CUMULATIVA. PIS/COFINS. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITOS
PARA FINS DE CRÉDITOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Em razão da ampliação do conceito de insumos, para fins de reconhecimento
de créditos do PIS/Pasep e da COFINS, decorrente do julgado no REsp STJ no
1.221.170/PR, na sistemática de recursos repetitivos, adotam-se as conclusões
do Parecer Cosit no 05, de 2018 (critérios da essencialidade e a relevância)

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas (1) de transporte de funcionários para
as áreas agrícola e industrial; (2) de fretes na aquisição de trigo; e (3) de gastos com
abraçadeiras, paquímetros e fitas isolantes. Por maioria de votos, reverter as glosas de serviços
relacionados ao desembaraço aduaneiro. Vencido o Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe, que negava a reversão das glosas sobre as despesas com despachante aduaneiro. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3301-013.355, de 26 de setembro de 2023, prolatado no julgamento do processo
11065.903748/2017-84, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Laércio Cruz Uliana
Junior, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado), Jucileia de Souza Lima,
Sabrina Coutinho Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ari Vendramini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.903750/2017-53
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.359 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903750/2017-53

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O interessado transmitiu o PER no 24571.63206.270214.1.1.11-1710, no qual
requer ressarcimento de crédito relativo à Cofins não-cumulativa do 4o trimestre de 2013;
Posteriormente transmitiu as Dcomps no 05060.62916.110314.1.3.11-6796,
28113.72430.180314.1.3.11-2165,
09663.88874.310314.1.3.11-3194,
40140.28358.150414.1.3.11-2815,
04116.78004.300414.1.3.11-4044,
03610.75574.300414.1.3.11-0248,
31271.98228.230514.1.3.11-0090
e
00764.32226.150714.1.3.11-1598, visando compensar os débitos nelas declarados com o crédito
acima;
A DRF – Novo Hamburgo/RS emitiu Despacho Decisório no qual reconhece
parcialmente o direito creditório e homologa parcialmente as compensações declaradas;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade na qual alega, em síntese
que:
1. RELATO DOS FATOS;
2. RAZÕES PARA REFORMA DO DESPACHO DECISÓRIO;
2.1. DA CORRETA DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE “INSUMO”;
2.2. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS: ANÁLISE TÓPICA;
2.2.1.
ARMAZENAGEM,
DESPACHANTE,
SERVIÇOS
PORTUÁRIOS
E
TRANSPORTE;
2.2.2. HIGIENIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS E ANÁLISES;
2.2.3. MANUTENÇÃO EMPILHADEIRAS;
3. PROVA: DOCUMENTÁRIO EM VÍDEO;
4. PEDIDOS;

Seguindo a marcha processual normal, a DRJ proferiu decisão assim ementada,
em síntese:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
PIS/PASEP. COFINS. INSUMOS..
A análise da apropriação de créditos de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos, deve ser
feita com base no julgamento do Recurso Especial (Resp) no 1221170/PR pela Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.359 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903750/2017-53

Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário requerendo reforma
em síntese:
a) aplicação do conceito de insumo – essencialidade e relevância;
b) serviços variados – serviços relacionados ao desembaraço aduaneiro;
c) transporte de colaboradores;
d) despesas com locação de imóveis – despesas acessórias;
e) maquinas e equipamentos;
f) materiais de consumo: ferramentas;

Em síntese, é o relatório;
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir:
O recurso é tempestivo e dele eu conheço.
CONCEITO DE INSUMO
É necessário esclarecer que no relatório da fiscalização e no acordão recorrido
verifica-se que foi utilizado o conceito de insumo, para fins das contribuições
do PIS e COFINS, estabelecido pelas INs SRF no 247/02 e 404/2004, já
afastado pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR, no rito do art. 543C do CPC/1973
(arts. 1036 e seguintes do CPC/2015), tomando como diretriz os critérios da
essencialidade e relevância. A partir da publicação desse julgado a RFB emitiu
o Parecer Normativo Cosit no 5/2018, que em resumo traz as seguintes
premissas:
1. Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
2. Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-
se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Extrai-se do julgado que conceito de insumo deve “ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância, considerando-se a
imprescindibilidade ou ainda a importância de determinado item, bem ou
serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte”.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.359 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903750/2017-53

Cabe sempre lembrar que, nos termos do art. 62, §2o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF § 2o, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, deverá ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.

SERVIÇOS
VARIADOS
–
SERVIÇOS
RELACIONADOS
AO
DESEMBARAÇO ADUANEIRO
Em síntese aduz a contribuinte:
(...) tais despesas concernentes à importação (contratação de serviços portuários,
operadores portuários, porto, despachante aduaneiro), como demonstrado, são
imprescindíveis para que a contribuinte receba sua principal matéria-prima (trigo
– cereal escasso no Brasil) e decorrem de obrigações legais.
Já a locação de armazenagem para o trigo se faz necessária pelo fato de que a
empresa não dispõe de espaço físico em seus silos para guardar a quantidade
recém chegada do trigo externo, fazendo necessária a contratação de espaços
provisórios de armazenagem próximos ao porto antes de sua remessa às
instalações próprias.

Em relação as despesas portuárias compreendo que assiste razão a contribuinte,
vejamos:

Numero do processo:10783.720619/2011-99
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
null
NÃO-
CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR. O limite interpretativo do conceito de
insumo para tomada de crédito no regime da não-cumulatividade de PIS foi
objeto de análise do Recurso Especial no 1.221.170-PR, julgado na sistemática
dos recursos repetitivos. São insumos os bens e serviços utilizados diretamente
ou indiretamente no processo produtivo ou na prestação de serviços da empresa,
que obedeçam ao critério de essencialidade e relevância à atividade
desempenhada. CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO. DESPESAS COM A RUBRICA
DESESTIVA/DESPACHANTE ADUANEIRO. A pessoa jurídica sujeita ao
regime de apuração não cumulativa de PIS pode descontar créditos calculados
em relação aos gastos com desestiva e despachante aduaneiro, decorrentes de
importação de mercadorias.
Numero da decisão:3301-011.677
.
Nome do relator:Semíramis de Oliveira Duro

A Contribuinte requer seja conhecido o direito ao crédito básico dos valores
pagos a título dos serviços relativos à importação de trigo (descarga, transporte
e armazenagem do produto após desembaraço aduaneiro), seja porque se trata
de custo de aquisição de insumo (arts. 3o, II, da Lei n.o 10.637/02 e da Lei n.o
10.833/03), seja porque se trata de dispêndios com armazenagem de
mercadorias (arts. 3o, IX, da Lei n.o 10.637/02 e da Lei n.o 10.833/03).
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.359 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903750/2017-53

Com efeito, para que seja possível a armazenagem do trigo importado pela
Contribuinte, é preciso que o produto chegue até os armazéns. Assim, se faz
necessário que ele seja transportado de algum modo, descarregado deste meio
de transporte e, ainda, guardado no armazém. Daí porque se apresentam
indissociáveis do conceito de custo com "armazenagem de mercadoria" os
gastos incorridos com a descarga e o transporte dos produtos a serem
armazenados.
Assim, considerando a operação realizada pela Contribuinte e pelo fato dela ter
especificado os dispêndios com referidos serviços, entendo que estes são
absolutamente necessários ao processo que resulta na atividade econômica
desenvolvida pelo contribuinte, não podendo, a pessoa jurídica prescindir desses
serviços, não sendo eles opcionais, nem atividade meio e tampouco despesa
administrativa.
Dessa forma, dou provimento ao pedido da contribuinte.
TRANSPORTE DE COLABORADORES
O transporte é serviço necessário tanto na fase de produção quanto na de
fabricação dos produtos da empresa Recorrente. Isso porque, o deslocamento
dos funcionários até a área agrícola dá início a fase de produção rural com a
preparação, correção, adubação e colheita dos produtos.
Ao depois, é iniciada a etapa agroindustrial, também essencial à colaboração
dos funcionários e, consequentemente, o seu traslado. Logo, a contratação de
empresas pela Recorrente para a execução do serviço de transporte de pessoal
para as áreas agrícola e industrial é insumo, sua supressão impede a atividade
empresarial da Recorrente.
Desse modo, com fulcro no inciso II, do Art. 3 o, das Leis no 10.833/2003 e
10.637/2002, reverto à glosa.

TRANSPORTE NA AQUISIÇÃO DE TRIGO

Aduz a contribuinte:
Foram mantidas as glosas, também, os créditos oriundos de despesas com
transportes na aquisição de trigo, pelo raciocínio de que os dispêndios de frete
integram o custo de aquisição do insumo. Tratar-se-ia, portanto, de despesa
acessória cujo crédito estaria vinculado à regência do crédito do produto
transportado.
Considerando, então, que o trigo em grãos é produto sujeito à alíquota 0 (zero)
das contribuições sociais, e que todos os custos relacionados à sua devem ser
considerados agregados ao custo de aquisição da própria mercadoria, restaria
vedado o aproveitamento de créditos de PIS e Cofins decorrentes de todas essas
despesas associadas à aquisição do trigo e da farinha.
Por tal raciocínio, o crédito dos fretes na aquisição do trigo foi limitado à
proporção de 35% sobre as alíquotas de PIS e Cofins, ante a existência do crédito
presumido na aquisição de trigo, pela Lei 10.925/2004, art. 8o, §3o, inciso III, c/c
as Leis 10.833/03 e 10.637/02, art. 2o, ensejariam o direito creditório apenas na
mesma proporção dos produtos que foram transportados na sua contratação.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.359 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903750/2017-53

Nesse sentido:

Numero do processo: 10935.724492/2014-49
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Mar 15 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Wed Apr 26 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2011 a
31/12/2011 GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS. CUSTO DE
AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO.
DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE. O artigo 3o, inciso II
das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao crédito correspondente
aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o). Tal
exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente ao frete pago pelo
comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero, que compõe o custo de
aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por ausência de vedação legal.
Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do frete
(tributável), permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo
comprador do insumo para produção. (Acórdão 9303-011.551 - Conselheiro
Rodrigo Mineiro Fernandes)
Numero da decisão: 9303-013.845
Nome do relator: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN

No que tange ao frete na transferência de produtos entre estabelecimentos,
assim assentou a 3a CSRF envolvendo a mesma contribuinte:

CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. Cabe a constituição
de crédito de PIS/Pasep sobre os valores relativos a fretes de produtos acabados
realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua
essencialidade à atividade do sujeito passivo.Não obstante à observância do
critério da essencialidade, é de se considerar ainda tal possibilidade, invocando o
art. 3o, inciso IX, da Lei 10.833/03 e art. 3o, inciso IX, da Lei 10.637/02 - eis que
a inteligência desses dispositivos considera para a r. constituição de crédito os
serviços intermediários necessários para a efetivação da venda - quais sejam, os
fretes na “operação” de venda. O que, por conseguinte, cabe refletir que tal
entendimento se harmoniza com a intenção do legislador ao trazer o termo “frete
na operação de venda”, e não “frete de venda” ­ quando impôs dispositivo
tratando da constituição de crédito das r. contribuições
CRÉDITOS. AQUISIÇÃO. ALÍQUOTA ZERO.
Com o advento da Lei no 10.865, de 2004, que deu nova redação ao art. 3o da Lei
no 10.637, de 2002, não mais se poderá apurar créditos relativos ao PIS
decorrentes de aquisições de insumos com alíquota zero, utilizados na produção
ou fabricação de produtos destinados à venda.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.359 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903750/2017-53

Processo no 11065.724992/2011¬97
Acórdão no 9303¬008.068 – 3a Turma
Dessa forma, dou provimento ao pleito da contribuinte para o transporte de
insumo.

DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS , MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
Aduz a contribuinte em seu voluntário:
Acórdão recorrido manteve, também, a glosa de créditos decorrentes de despesas
com locação de imóveis, alegando se tratar de pagamentos com cota
condominial, os quais não se enquadrariam como dispêndio com aluguel
propriamente dito, sendo excluídos da permissão insculpida nas leis 10.637 e
10.833, art. 3o, IV. No entanto, tem-se que todas as despesas são, sim,
ensejadoras do direito de crédito. Isso porque a legislação estipula claramente
que “alugueis de prédios” geram direito de credito. O que não se pode esquecer,
a respeito disso é que a despesa “aluguel” abrange tudo quanto for inerente ou
acessório à contratação do aluguel em si.
Veja-se que a locação é um instituto do Direito Civil, que nasce a partir de
instrumento firmado por particulares, em que o locador estipula livremente o
preço e os encargos que bem entender, e o locatário, se assim desejar, aceita tais
termos, ou não, tendo a liberdade de propor configuração negocial diversa ou
simplesmente não firmar o acordo. Nada estipula, por exemplo, a
obrigatoriedade de repasse de custos de IPTU ao locatário, mas é uma cláusula
livremente pactuada que compõe o preço do aluguel caso seja aceita.
Nesse sentido, é a grandeza “preço do aluguel” com todos os seus encargos, que
é a base do direito de crédito previsto no art. 3o, IV, das Leis 10.637 e 10.833, e
não apenas o valor estrito especificamente a título de remuneração pela cessão da
posse do bem. Isso inclui, portanto, a cota condominial, na eventualidade dela
compor parte do preço da remuneração do locatário ao locador (como no caso
concreto), visto que, por pactuação dos contratantes, ela integra o valor
desembolsado pelo locatário pela cessão de posse e uso do imóvel.
(...)
Também foram mantidas as glosas decorrentes de despesas com locação de
máquinas e equipamentos pertinentes ao recebimento do trigo no porto (gruas,
guindastes, empilhadeiras, entre outros), conforme fica claro pela mera leitura da
razão social das empresas Locadoras (EQUIPORTO SOLUCOES E EQUIP
PORTUARIOS LT, SL LOGISTICA LTDA – ME e DATA OPERACOES
PORTUARIAS).

No entanto, assim consignou a DRJ:

Como dito alhures, as regras que versam sobre o crédito do PIS/Pasep e da
Cofins nãocumulativa, pela natureza exoneratória, representam uma exceção à
regra geral de tributação devendo ser interpretadas de modo literal.
Assim, despesas como taxa condominial, IPTU e outras não podem se equiparar
a despesa de aluguéis e portanto, não geram o crédito pretendido.
(...)
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.359 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903750/2017-53

A manifestante não apresenta qualquer documento que comprove o aluguel das
máquinas e e equipamentos e a alega tão somente que “trata-se, em todos os
casos, de alugueis de máquinas pertinentes ao recebimento do trigo no porto
(gruas, guindastes, empilhadeiras, entre outros), conforme fica claro pela mera
leitura da razão social das empresas Locadoras (EQUIPORTO SOLUÇÕES E
EQUIP PORTUÁRIOS LT, SL LOGÍSTICA LTDA – ME e DATA
OPERAÇÕES PORTUÁRIAS)”. Diferentemente do que quer a empresa, a
“mera leitura da razão social das empresas Locadoras” não é suficiente para
justificar e validar despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos.

Diante do exposto, por não aguardar correlação documental, nego provimento.
MATERIAIS DE CONSUMO: FERRAMENTAS;
Em recurso voluntário, a contribuinte aduz que utilizou os seguintes itens como
ferramentas:
O Acórdão manteve a glosa de créditos com despesas com aquisição de
ferramentas de manutenção (brocas, abraçadeiras, paquímetros, fitas isolantes,
lâmpadas, chaves, cadeados), aos quais deu a designação de “materiais de
consumo”. Alegou, nesse sentido, não satisfazerem, tais aquisições, os critérios
de relevância e necessidade. No entanto, tal interpretação está inteiramente
equivocada.
Tais equipamentos, devidamente identificados no anexo n. 05 ao Despacho
Decisório, são ferramentas usuais empregadas no conserto, manutenção,
benfeitoria e melhoramentos do maquinário, veículos de carga, aparelhos
industriais e instalações físicas da empresa.

Em síntese, argumenta que tais produtos são utilizados em seu processo
produtivo, no entanto, compreendo que apenas abraçadeiras, paquímetros e fitas
isolantes, fazem parte do processo produtivo, sendo essencial e relevante.
Por tal razão, reverto parcialmente as glosas.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas (1) de transporte de funcionários para
as áreas agrícola e industrial; (2) de fretes na aquisição de trigo; (3) de gastos com abraçadeiras,
paquímetros e fitas isolantes; e (4) de serviços relacionados ao desembaraço aduaneiro.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.359 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903750/2017-53

Fl. 647
DF CARF MF
Original